Tribunal: TJDFT
Processo: 0743793-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS FINANCEIRO. INVIABILIDADE DE IMPUTAÇÃO AOS CREDORES. MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO EM VALOR OBJETIVO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E SISTÊMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – DO CASO CONCRETO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a qual determinou a inversão do ônus da prova para fins de pagamento dos honorários do perito nomeado, atribuindo tal encargo aos credores, em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora. A decisão agravada, ademais, estabeleceu, de forma provisória, o percentual de 30% da renda líquida mensal do devedor como parâmetro para a preservação do mínimo existencial no plano de pagamento judicial compulsório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas à apreciação restringem-se a duas questões centrais: (I) verificar a possibilidade jurídica de atribuir aos credores a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais decorrentes da nomeação de administrador judicial no âmbito do procedimento de superendividamento; e (II) examinar se o percentual de 30% da renda líquida mensal do devedor pode ser validamente adotado como parâmetro para a definição do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pleito de exclusão do empréstimo consignado da repactuação, em razão da ausência de manifestação prévia do juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento destina-se à impugnação de decisões interlocutórias, sendo vedada a apreciação originária de matérias ainda não decididas na instância inferior.
4. O art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe, de forma expressa, que a nomeação de administrador judicial para elaboração do plano compulsório de pagamento não pode implicar ônus às partes, abrangendo tanto o consumidor superendividado quanto os credores envolvidos na demanda.
5. A jurisprudência consolidada deste TJDFT tem firmado entendimento no sentido de que os custos decorrentes da nomeação de administrador judicial, em casos de superendividamento, devem ser suportados por fundos públicos ou mediante convênios institucionais, quando a parte autora for beneficiária da gratuidade de justiça, conforme previsto na Portaria Conjunta no 116/2024 e nas orientações do CNJ.
6. A fixação do percentual de 30% da renda líquida como critério provisório para preservação do mínimo existencial não afronta o art. 3o do Decreto no 11.567/2023, porquanto o valor de R$ 600,00 ali estabelecido não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, cabendo ao juízo adequar o parâmetro às circunstâncias do caso concreto.
7. A definição do montante correspondente ao mínimo existencial exige análise minuciosa da situação financeira do consumidor, razão pela qual a adoção de critério percentual provisório, enquanto se aguarda a realização da perícia contábil, não configura ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento de matéria não apreciada na decisão recorrida, sob pena de configurar supressão de instância. 2. É vedado ao Juízo atribuir aos credores a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do administrador judicial nomeado em procedimento de superendividamento, conforme dispõe o art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os honorários do administrador judicial devem ser suportados por fundos públicos ou por meio de convênios institucionais, nos termos da regulamentação administrativa vigente, quando a parte autora for beneficiária da gratuidade de justiça. 4. O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.567/2023 como mínimo existencial não possui caráter absoluto, podendo ser ajustado proporcionalmente à realidade financeira do devedor, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1o, e 104-B, § 3o; CPC, arts. 95, caput, 1.015 e 1.026, § 2o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o, com redação do Decreto no 11.567/2023; Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024; e CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2007604, AI 0709775-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 23/06/2025; Acórdão no 1950455, AI 0737682-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024; e Acórdão no 1914565, AI 0721967-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024.